Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA PLANILHA DE CÁLCULOS. SENTENÇA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO.
I. Se o valor do débito cobrado contempla juros moratórios até a data do ajuizamento da ação, a sentença que acolhe a pretensão condenatória não pode determinar a aplicação desse encargo retroativamente.
II. Apelação desprovida.